Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como uma exceção à regra da impenhorabilidade descrita pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, o § 2o do referido dispositivo prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração.
2. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475/MG, reforçou a penhorabilidade nos casos excepcionados pelo art. 833, §2o, do CPC, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso concreto, inexistem parâmetros seguros para aferir a correção da medida pleiteada, pois, diante da ausência de comprovação a respeito de outras possíveis remunerações recebidas pelo executado, não é possível confirmar da forma adequada que a penhora pretendida não irá comprometer a subsistência básica do recorrido.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.